Tribunal: TJDFT
Processo: 0716059-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão do rito de busca e apreensão para a ação de execução não se configura mera faculdade do credor fiduciário, mas sim um poder-dever, que deve ser interpretado à luz dos princípios da razoável duração (art. 8o, CPC) e da eficiência do processo (art. 5o, inciso LVIII, CRFB/88).
2. Persistir na continuidade do rito da busca e apreensão, quando as diligências não foram exitosas, e diante da possibilidade do credor em eleger a via da execução fundada em título executivo extrajudicial, sem quaisquer outros condicionamentos, pelo referido art. 4o do Decreto-Lei 911/69, é conduta que afronta o princípio legal da eficiência jurisdicional previsto no art. 8o, CPC.
3. Presentes os quesitos da ausência de citação do réu e da não localização do bem, é prudente impor-se a conversão em ação de execução como medida mais eficaz à satisfação do crédito.
4. Não tendo a credora requerido a conversão do feito para a execução de título extrajudicial, mormente diante da não localização do bem objeto de busca, aliado ao fato de que esse bem não se encontra na posse do devedor, fica patente a sua falta de interesse processual no prosseguimento da ação de busca e apreensão, razão por que melhor alternativa não há senão a extinção do feito.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.